Tribunal: TJDFT
Processo: 0725832-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. NÃO CABIMENTO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade do salário quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família.
2. Somente quando os proventos recebidos pelo devedor são comprovadamente módicos, não se admite a penhora, pois afetaria a dignidade da vida do executado.
3. Identificado que a remuneração do executado é substancialmente acima da média nacional, a constrição direcionada à gradual quitação da dívida deve subsistir.
4. Agravo de instrumento provido em parte. Agravo interno julgado prejudicado.